Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-73.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800010-73.2023.8.14.0055

APELANTE: PABLO ALBUQUERQUE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – ARTIGO 70 DO CP. IMPNOCORRÊNCIA. DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM SUA PENA DEFINITIVA QUE SE IMPÕE, EM RAZÃO DO

DISPOSTO NO § ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma branca;

2. Do afastamento do concurso formal do artigo 70 do CP. Inocorrência.

O apelante praticou o crime contra duas diferentes vítimas, com objetos e pertences individualizados de cada uma delas, atingindo, dessa forma, patrimônios diversos, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento do referido concurso;

3. Da dosimetria da pena do recorrente. As circunstâncias judiciais negativas foram revaloradas havendo, ao final, alteração da pena definitiva, após realização de nova dosimetria, tudo em razão do

disposto no § único do artigo 68 do CP;

4. Recurso conhecido e parcial provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente a pena definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, nos termos do voto do Relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

PABLO ALBUQUERQUE DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 123 (cento e vinte e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado nos art. 157, §2º, VII c/c art. 70 ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer preliminarmente a nulidade da prova de reconhecimento formal, que deveria seguir o rito do art. 226 do CPP e no mérito pugna pela absolvição por insuficiência probatória, e subsidiariamente o afastamento do concurso formal de crimes, e por fim, a reforma da dosimetria com a pena base nó mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“(...) no dia 3 de janeiro de 2023, por volta das 11h30min, no Posto de Saúde Padre Alberto, localizado no Bairro das Palmeiras, nesta cidade de São Miguel do Guamá, o réu
PABLO

ALBUQUERQUE DA SILVA
, mediante grave ameaça e utilizando-se da arma branca do tipo facão, subtraiu os pertences das vítimas Antônia Divanilde Gonçalves de Moura e Miguelita Batista Bastos de Lima

(...)”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP.

A Defesa do acusado pugna pela nulidade da sentença alegando não ter havido durante a instrução criminal o ato formal de reconhecimento da pessoa do acusado. Não merece amparo a referida preliminar.

Consta dos autos que, em juízo, as vítimas assinalaram com plena certeza o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, sendo, então, reconhecido pelas suas tatuagens. Ademais, caso haja ausência do reconhecimento formal, esta pode ser perfeitamente suprida por outros meios de prova, como os depoimentos das vítimas, ratificados em juízo, conforme ocorreu no presente caso. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 15600077), quanto pelo depoimento das vítimas, colhidos na fase inquisitorial e reiterados em juízo, que de forma segura e coerente relataram a conduta delituosa do Acusado e também pelos depoimentos dos policiais que relataram as diligências que culminou na prisão do apelante.

Quanto à autoria, não há o que se questionar sobre a atuação do apelante no evento delituoso. Nesse contexto, cumpre destacar os depoimentos coerentes e harmônicos prestados pelas vítimas, os quais não só reconheceram o apelante como um dos autores do roubo, como também descreveram sua atuação na empreitada criminosa.

O apelante em juízo declarou que não são verdadeiras as acusações, todavia, referida negativa não encontra amparo nas provas elencadas nos autos.

A vítima, Antônia Divanilde Gonçalves de Moura declarou, “
que o réu foi lá e perguntou se tinha dentista, respondeu que sim, e, então o encaminhou para a sala da moça que faz o agendamento. O réu foi para essa sala e depois voltou sorrindo. Olhou para a enfermeira que estava ao seu lado e, ela disse que o réu era um paciente alegre. O réu saiu. Depois, estava de cabeça baixa fazendo agendamento por telefone e quando levantou a vista o réu já estava com o terçado mandando que entregassem todos os seus pertences. Nesse momento empurrou sua cadeira para trás e levantou as mãos. A enfermeira disse: “Ele tá pedindo teu celular”. O réu estava com uma bolsa
necessaire
aberta e o terçado na mão. Jogou seu celular e, ele pegou. Ele pediu seu relógio, então entregou, deu a ele também sua pulseira, joias da rommanel e cordão. A enfermeira entregou o celular dela. O réu ameaçava cortar e retalhar. Foi tudo muito rápido. Depois disso ele foi embora. Passou muito mal após os fatos. Seu celular valia R$ 2.000,00 (dois mil reais) e seu relógio R$ 500,00 (quinhentos reais). Nunca tinha visto o réu antes disso. Depois da fuga do réu ligou para seu filho que trabalha no quartel e ele acionou a Polícia Militar. Quando a polícia chegou o réu já tinha fugido para o Município de Irituia e lá ele foi preso. A polícia não recuperou nenhum dos bens. Seu prejuízo total foi de R$ 3.000,00 (três mil reais). Reconheceu o réu por fotos, reconheceu na Delegacia, por conta de tatuagens e porque no momento do crime ficou frente a frente com ele
”.

Já a vítima Miguelita Batista Bastos de Lima declarou, “
que é enfermeira e nesse dia estava na recepção. Quando o réu chegou estava apenas ela e a recepcionista na recepção. O réu chegou falando sozinho e perguntou se tinha dentista, então mandou ele ir até a sala do dentista. O réu voltou da sala do dentista sorrindo e falando sozinho. Disse para a recepcionista que o réu era alegre, ou seja, tinha algum problema mental. O rapaz que fica na portaria foi ao banheiro. Estava de cabeça baixa e percebeu a recepcionista indo para trás dela. Levantou a cabeça e viu o terçado em cima de sua cabeça. Empurrou a cadeira para trás e levantou as mãos. O réu pediu o telefone da recepcionista. Olhou na cara do réu, mas ele não viu seu telefone. Entregou seu telefone na mão do réu para fazê-lo ir embora. O réu ficou o tempo todo com o terçado em cima de sua cabeça falando que se não desse o objeto ele iria matá-la. Ele falava essas coisas para a recepcionista que estava atrás, que era o alvo maior dele. Entregou para o réu seu relógio digital. O réu pediu para a recepcionista os cordões, anéis e pulseiras que ela tinha. Disse para a recepcionista entregar o que ela tinha. Pegou R$ 20,00 (vinte reais) e jogou na cara do réu. O réu pediu dinheiro para a recepcionista, mas disse para ele que não tinha dinheiro. O réu foi embora com uma bolsa preta e o terçado. Após isso pediu socorro. Não recuperaram nenhum bem subtraído. Foram à Delegacia. Foi na casa da avó do réu e disse para ela que queria pelo menos seu telefone, pois tinham muitos arquivos de trabalho. O réu não tem diagnóstico de deficiência mental, mas a avó dele informou que ele faz uso de medicação, pois não conseguia dormir, passava a noite acordado conversando e usava muita droga. A avó levou o réu no CAPS e lá receitaram Diazepam para ele, mas o réu misturava o remédio com droga (...). O réu dizia que se não entregassem o que ele pedia iria retalhar sua cabeça. Acha que ele não tinha doença mental, pois alguém com esse tipo de deficiência não planeja como o réu, pois ele foi na Unidade verificar como estava por lá e depois voltou em casa, então ele planejou o que iria fazer. Estranhou o comportamento do réu por ele conversar e sorrir sozinho. Após o réu ir embora, foi até um local lá próximo pedir a gravação da câmera de segurança. Conseguiu a imagem, mas o terçado estava escondido. O réu praticou o assalto de cara limpa. Na Delegacia reconheceu o réu. Foi colocada de frente para uma janela e o réu estava do outro lado da janela. O réu estava sozinho, não tinha outras pessoas ao lado dele. Seu prejuízo foi entorno de R$ 6.327,00 (seis mil, trezentos e vinte e sete reais), que é o preço do seu celular e relógio juntos”.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – ARTIGO 70 DO CP

O apelante sustenta o afastamento do concurso formal, sob alegação de que não foi comprovado o ânimo do agente em subtrair patrimônios distintos.

Não merece razão o apelante.

Consta da sentença de primeiro grau, que o juízo singular entendeu haver subsunção da conduta praticada pelo apelante, em razão das vítimas Antônia Divanilde Gonçalves de Moura e Miguelita Batista Bastos de Lima, no disposto no art. 70 do Código Penal, o qual prevê o concurso formal das práticas delitivas.

O magistrado de piso agiu de forma escorreita, pois, mediante uma só ação o acusado praticou dois crimes idênticos, sendo vulnerados patrimônios individuais de duas vítimas, razão pela qual restou caracterizado o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do CP, ocorrendo assim a violação do bem jurídico de duas diferentes vítimas, com objetos e pertences individualizados de cada uma delas, atingindo, dessa forma, patrimônios diversos.

Portanto verifica-se que o apelante tinha consciência do ato praticado contra vítimas diferentes, visando subtrair bens jurídicos diferentes dolosamente, não havendo, portanto, que se falar no afastamento do referido concurso.

DA DOSIMETRIA

Analisando a dosimetria da pena do recorrente, verifica-se que a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do delito foram valoradas negativamente. Porém, no tocante a culpabilidade do agente, por não ter havido fundamentação devida, revaloro-a para neutra. No que diz respeito a fundamentação das consequências do delito, a não recuperação dos bens subtraídos faz parte do tipo penal, a qual procedo com a nova valoração, desta feita para neutra. Já as circunstâncias do delito, foi fundamentada de forma escorreita, eis que o crime foi praticado dentro de um órgão público, durante horário de expediente demonstrando maior ousadia do réu, em razão de ter simulado ser paciente que buscava atendimento médico,

Assim, considerando que há uma circunstância judicial militando contra o apelante, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), fixando-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistência de agravantes. Há uma atenuante a ser aplicada, relativa ao art. 65, inciso I, do Código Penal, diminuindo-se a pena em 1/6 (um sexto), sendo, portanto, a pena intermediária fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do emprego de arma branca (inciso VII do §2º do artigo 157 do CP), assim, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo a sanção nesta fase em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Constata-se, ao final, a ocorrência do concurso formal, fundamentado pelo artigo 70 do CP, tendo o apelante praticado o crime contra duas diferentes vítimas, com objetos e pertences individualizados de cada uma delas, atingindo, dessa forma, patrimônios diversos, sendo acrescido o percentual de 1/6 (um sexto) equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, restando assim a pena definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para adequar a pena do recorrente em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024